Tribunal: TJPA
Processo: 0806736-18.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806736-18.2021.8.14.0028

APELANTE: WEBERSON MAXUEL CARDOSO MACHADO

APELADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0806736-18.2021.8.14.0028

APELANTE:
WEBERSON MAXUEL CARDOSO MACHADO

ADVOGADA: DIEGO ADRIANO FREIRES (OAB/PA nº.30.959)

APELADO:
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

ADVOGADO: EDEMILSON KOJI MOTODA (OAB/SP nº.10010)

RELATORA:
DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO. CORRETA. COMPROVAÇÃO DA MORA. REALIZADA. PAGAMENTO NA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. NECESSIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Uma vez cumprida as exigências dispostas em lei, quando da propositura da ação de busca e apreensão, ou seja, comprovada a mora, o devedor possui prazo para purgar referida mora, pagando a integralidade da dívida, tendo sido inerte nesse sentido, é certo que ocorre o vencimento antecipado de todas as parcelas, daí porque deve ser julgada procedente a ação intentada.

Sem o pagamento integral da dívida, não se pode falar em adimplemento substancial, ou seja, o fato de restar poucas parcelas para quitação do débito, ou pagamento considerável do contrato, não induz a improcedência da ação, pois repiso. Quando da purgação da mora, não houve o pagamento da integralidade da dívida.

Diante disso, considerando que uma vez alienado fiduciariamente o bem, a parte precisa honrar com suas obrigações contratuais, realizando, para tanto, o pagamento em dia de todas as parcelas constante do contrato, e uma vez que há o descumprimento, comprovando a mora, como no caso dos autos, cabe ao credor o direito de ter o bem em sua posse e propriedade, daí porque correta a sentença ao julgar procedente a ação de busca e apreensão.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0806736-18.2021.8.14.0028

APELANTE:
WEBERSON MAXUEL CARDOSO MACHADO

ADVOGADA: DIEGO ADRIANO FREIRES (OAB/PA nº.30.959)

APELADO:
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

ADVOGADO: EDEMILSON KOJI MOTODA (OAB/SP nº.10010)

RELATORA:
DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
WEBERSON MAXUEL CARDOSO MACHADO
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida por
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo Juízo da 1 ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
(ID 16110179)
, que julgou procedente os pedidos feitos pelo autor.

Consta na inicial da ação
(ID 16110153)
que o apelado celebrou um contrato de alienação fiduciária em garantia com o apelante. Ocorre que o mesmo descumpriu com as obrigações e ficou em mora com as parcelas de número 32 a 34, vencidas a partir de 12/04/2021.Que o apelado entrou em contato por inúmeras vezes com o apelante, no intuito de resolver as pendências, mas o mesmo não teve interesse em saldar o débito. Dessa forma, requereu a busca e apreensão com pedido liminar do bem alienado fiduciariamente.

Em decisão a liminar foi concedida
(ID 16110162).

O autor apresentou contestação
(ID 16110169)
, pugnando pela concessão da gratuidade judiciária e realizando proposta e acordo para quitação do débito.

Réplica apresentada
(ID 16110177)
, informando o desinteresse no acordo formulado.

Prolatada a sentença
(ID 16110179)
,
o magistrado julgou procedente o pedido do autor, consolidando em suas mãos a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial.

Inconformado com a sentença proferida, interpôs recurso de apelação
(ID 16110182)
, a
legando em síntese que o pagamento já realizado representa grande parte do débito, razão pela qual deve ser reconhecido o adimplemento substancial da dívida. Desse modo, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões
(ID 16110184),
pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença de origem em todos os seus termos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém/PA,.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0806736-18.2021.8.14.0028

APELANTE:
WEBERSON MAXUEL CARDOSO MACHADO

ADVOGADA: DIEGO ADRIANO FREIRES (OAB/PA nº.30.959)

APELADO:
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

ADVOGADO: EDEMILSON KOJI MOTODA (OAB/SP nº.10010)

RELATORA:
DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a sua análise.

Analisando detidamente os autos, verifico que não há qualquer razão para reforma da sentença atacada. Vejamos:

De início, importante afirmar, que uma vez cumprida as exigências dispostas em lei, quando da propositura da ação de busca e apreensão, ou seja, comprovada a mora, o devedor possui prazo para purgar referida mora, pagando a integralidade da dívida, tendo sido inerte nesse sentido, é certo que ocorre o vencimento antecipado de todas as parcelas, daí porque deve ser julgada procedente a ação intentada.

O recurso repetitivo, Resp. no 1.418.593- MS, julgado em 14/05/2014, que se manifestou a respeito dos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, como a do presente caso, assim prelecionou:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911⁄1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931⁄2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931⁄2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".2. Recurso especial provido.( Resp no 1.418.593- MS, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em: 14 de maio de 2014).

Desse modo, uma vez que não há o pagamento integral da dívida, não se pode falar em adimplemento substancial, ou seja, o fato de restar poucas parcelas para quitação do débito, ou pagamento considerável do contrato, não induz a improcedência da ação, pois repiso. Quando da purgação da mora, não houve o pagamento da integralidade da dívida.

Nesse sentido, é a Jurisprudência das 2° (duas) Turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PRIVADO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69.DEVEDOR FIDUCIANTE QUE PAGOU 84% DO CONTRATO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1- O Decreto-Lei n. 911/1969 não tece qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso _ desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável (3229991, 3229991, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-15, Publicado em 2020-06-23)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INCOMPATIBILIDADE COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária. Precedentes do STJ. 2. Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade. (5915922, 5915922, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-03, Publicado em 2021-08-10).

Diante disso, considerando que
uma vez alienado fiduciariamente o bem, a parte precisa honrar com suas obrigações contratuais, realizando, para tanto, o pagamento em dia de todas as parcelas constante do contrato, e uma vez que há o descumprimento, comprovando a mora,
como no caso dos autos, cabe ao credor o direito de ter o bem em sua posse e propriedade, daí porque correta a sentença ao julgar procedente a ação de busca e apreensão.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA,.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/06/2024